Tribunal: TJSP
Processo: 1500412-65.2023.8.26.0545
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Embargos de declaração. Alegada omissão. Inocorrência. Pretendida menção explícita à tese defensiva amparada pela Súmula 527 do STJ. Desnecessidade de menção expressa. O julgador não está obrigado a responder todos os questionamentos invocados pela parte, quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão. Precedentes. Recurso que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve se

Ementa:
Embargos de declaração. Alegada omissão. Inocorrência. Pretendida menção explícita à tese defensiva amparada pela Súmula 527 do STJ. Desnecessidade de menção expressa. O julgador não está obrigado a responder todos os questionamentos invocados pela parte, quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão. Precedentes. Recurso que, ainda que com finalidade de prequestionamento, deve se ater às disposições do artigo 619 do Código de Processo Penal. Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum objurgado. Embargos rejeitados.